Tribunal: TJDFT
Processo: 0737171-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737171-75.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCILIO BORGES VILELA EMBARGADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME contra decisões exaradas pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0742014-51.2021.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de MARCÍLIO BORGES VILELA. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 169161965 e 170108362 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos de realização de pesquisa de ativos com reiteração automática no sistema SISBAJUD, bem como a pesquisa nos sistemas INFOJUD, no SREI, no SNIPER e de patrimônio em favor da companheira do executado, Débora Bessa de Castro. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta, em síntese, que é credora do importe atualizado de R$ 135.616,88 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) referente a honorários advocatícios. Destaca que já se passaram dois anos desde o ingresso da execução, com várias tentativas de penhora online e de busca de bens móveis e imóveis do executado, sem êxito. Assevera que, segundo o art. 6o do Código de Processo Civil, não há óbice para que o magistrado, enquanto sujeito da triangulação processual, coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões da agravante. Considera que a pesquisa ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, além da pesquisa ao INFOJUD, SNIPER e SREI, bem como a busca de patrimônio em nome da companheira do agravado são medidas que atendem aos princípios basilares do diploma processual civil no âmbito da execução e que dependam da autorização ou intervenção do Poder Judiciário, evidenciando, dessa forma, a necessidade da prestação jurisdicional. Pugna pela concessão de tutela recursal, a fim de determinar a realização de pesquisa de bens do executado no sistema SISBAJUD, na modalidade reiteração automática (“teimosinha”), bem como a pesquisa ao INFOJUD, SREI e SNIPER e de bens em nome da companheira do executado para que o cumprimento de sentença alcance a meação do devedor. No mérito, postula a reforma do decisum, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Comprovante de recolhimento de preparo acostado aos autos sob os IDs 50954411 e 50954413. Esta relatoria, na decisão exarada em ID 51159991, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a realização da pesquisa ao sistema INFOJUD, em nome do executado, bem como a pesquisa aos sistemas do SISBAJUD, na modalidade simples, RENAJUD e INFOJUD em nome da companheira/cônjuge do executado, Débora Bessa de Castro. O agravado opôs embargos de declaração (ID 51380118) em face da r. decisão exarada sob o ID 51159991, ao argumento de que a decisão impugnada teria se escorado em premissa fática equivocada para deferir a pesquisa de bens em nome de Débora Bessa de Castro, uma vez que o agravante não é casado ou vive em relação estável com a referida Senhora. Nas razões recursais ofertadas, o agravado/embargante sustenta que não há nos autos prova de casamento ou de união estável entre ele e Débora Bessa de Castro. Ao final, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanado o vício apontado, seja indeferida a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para a realização de pesquisa de bens em nome de Débora Bessa de Castro. É o relatório. Decido. Não obstante afirme que a r. decisão recorrida encontra-se eivada por erro decorrente de premissa fática equivocada, observa-se que o agravado/embargante pretende, na verdade, a reforma do decisum, em decorrência de error in judicando. Os embargos de declaração não são, em regra, destinados a obtenção de reforma do decisum embargado, uma vez que têm por finalidade apenas dissipar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, motivo pelo qual não conheço do recurso. Todavia, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os embargos de declaração como pedido de reconsideração. O agravado alega que não é casado e que não possui união estável com Débora Bessa de Castro, a justificar a pesquisa de bens desta. Cumpre salientar que o processo se encontra em fase de busca de bens do agravado passíveis de penhora, sendo que os documentos acostados aos autos de origem em IDs 169042011, 169042012 e 169042013 são aptos a indicar a existência de uma relação entre o agravado e Débora Bessa de Castro, apesar de não ser possível identificar a natureza deste relacionamento. Assim, caso as pesquisas de bens retornem positivas, havendo algum tipo de determinação de constrição de patrimônio individual da Sra. Débora Bessa de Castro, será possível apresentar impugnação e todos os meios de defesa hábeis à proteção de seus direitos. Deste modo, não vislumbro até o presente momento, qualquer situação determinante para que seja necessária a reconsideração da decisão vergastada, mantendo-a por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023 às 18:42:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora